Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-19.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000376-19.2011.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: U GUAZU AGROPECUARIA SA, ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO, MARIA MARJORIE MENEZES KFHOURY FERNANDES, ALFREDO MANOEL FERNANDES, FAZENDA MIRONGA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000376-07.2011.8.14.0039

EMBARGANTE:

BNACO DA AMAZONIA S.A

EMBARGADO: ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DA AMAZÔNIA em face de Decisão Monocrática que julgou a apelação n. 0000376-07.2011.8.14.0039, tendo como parte embargada ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS.

Em referido Embargos de Declaração (fls. 376 / 383) sustenta o Embargante que erro material, contradição e omissão e pede que o Embargos seja acolhido com efeitos modificativos.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000376-07.2011.8.14.0039

EMBARGANTE:

BNACO DA AMAZONIA S.A

EMBARGADO: ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, inicialmente ressalto, que a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

A irresignação do Embargante fundamenta-se, como o diz textualmente, em que
“...o primeiro ponto diz respeito a inexistência de qualquer pedido do Banco para complementação da petição da apelação...”
(fls. 379, item 1 da petição de Embargos).

Tal afirmação não condiz com os autos.

Às fls. o Embargante interpôs textualmente petição de complemento à apelação o que desdiz o afirmado neste embargos.

É de se atentar ao trâmite processual.

Cotejando os autos verifica-se que
APÓS
a interposição da apelação pelo Embargante (em 22 de setembro de 2016) houve movimentação por ocasião das questões relativas à Lei 13.340/16 que suspendeu ditas execuções.

Assim, ainda em sede de 1ª Instância, houve decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas, decisão esta exarada em 06/04/2017 e publicada em 12/04/2017 (fls. 274 e 275 dos autos físicos).

Por conclusão inafastável é de se concluir que o Embargante teve ciência dos autos e naquele momento processual (a primeira oportunidade) deveria ter apontado a falta de peças processuais.

Naquele momento processual (em abril de 2017), quando houve movimentação processual já após a interposição do recurso e, portanto
, estando as peças faltas em autos
, seria a oportunidade e dever do Embargante apontar eventuais falhas no processamento da apelação.

Se assim não o fez deixando que o recurso tramitasse até 2019 sem qualquer apontamento de que as peças estavam incompletas e somente trouxe ao Juízo o pedido de complemento em 2019, agiu em desídia processual.

À luz dos art. 223 e 507 do NCPC (análogo ao art. 245 do CPC/73) a parte deve manifestar na primeira oportunidade que tiver nos autos e, no caso, esta oportunidade foi em 2017 quando houve despacho interlocutório do Juízo singular dando seguimento à Apelação ao Tribunal.

Tendo quedado silente o Embargante deve-se tomar como precluso e, assim, configurada a falta de zelo processual que deveria guardar a parte.

Este é o entendimento adotado pela Jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS EM VARA DIVERSA ONDE FORAM EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PEDIDO DE NULIDADE EM AÇÃO DIVERSA DE ONDE OCORREU. NULIDADE ARGUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A arguição de nulidade deve ser realizada na primeira oportunidade que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A pretensão de se buscar nulidade de ato processual em sede diversa dos autos em que eles ocorreram não encontra respaldo na processualística pátria,
conquanto, expressamente, acerca de nulidade de ato processual, ela deve ser arguida, na primeira oportunidade em que a parte tiver que falar nos autos
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
grifo nosso

(TJ-PA - AI: 00081098020168140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/10/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBLIDADE.MATÉRIA PRECLUSA. 1. o autor fora devidamente intimado na pessoa de sua inventariante, bem com o respectivo patrono não havendo que se falar em nulidade do processo em virtude de não constar da publicação o nome do espólio.
2. A existência de irregularidades na intimação implica em nulidade relativa, que deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte prejudicada se manifestar nos autos sob pena de preclusão
-
Súmula 211/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
grifo nosso

(TJ-PA - AR: 00210744520118140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/04/2018, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INTIMAÇÕES REALIZADAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA SEM OBSERVAR TAL REQUERIMENTO. NULIDADE RELATIVA. DEFEITO NÃO APONTADO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado ser nula a intimação quando inobservado pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico. 2. No caso, o Tribunal de origem não observou tal requerimento quando publicou os acórdãos da apelação e dos embargos declaratórios, nem quando expediu a intimação para a parte contrarrazoar o recurso especial.
3. Nos termos do art. 245 do CPC/73, deixando a parte de suscitar a nulidade relativa na primeira oportunidade que tem para se manifestar nos autos, opera-se a preclusão. Precedentes
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
grifo nosso

(STJ - AgRg no RCD no AREsp: 663047 RJ 2015/0033709-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016)

Em conclusão, estando incompleto o recurso de apelação por ausência das laudas necessárias, conforme se exige os incisos II e III do art. 1010 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Querer atribuir tal falta ao erro de impressão de protocolo e deste modo transferir ao serviço judiciário o erro não socorre a decretação da desídia processual do Embargante já que, havendo tal erro em 2016 e tendo havido movimentação processual posterior da qual o Embargante participou e foi intimado, deveria ter alegado a falta das peças na primeira oportunidade e, assim não o fazendo, desceu sob a questão o manto da preclusão.

ANTE O EXPOSTO,
tendo em vista a não ocorrência de comprovação da existência dos requisitos necessários à apreciação dos
embargos
, conheço-os, mas rejeito.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/11/2021